Tribunal: TJDFT
Processo: 0020520-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR.
1. A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, de modo a bastar a ocorrência do fato gerador. Recurso Especial Repetitivo n. 1.843.332/RS (tema n. 1.051).
2. Apelação desprovida.